Tribunal: TJDFT
Processo: 0029089-56.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0029089-56.2015.8.07.0007 AGRAVANTES: BROOKFIELD INCORPORACOES S.A., MB ENGENHARIA SPE 052 S/A AGRAVADOS: LUIZ XAVIER BATISTA FILHO, MARLA RAQUEL MARTINS DA SILVA DESPACHO BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S/A E MB ENGENHARIA SPE 052 S/A se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 23182568, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas em nome dos advogados Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF sob o no 48.892 e Camilla Dias Gomes Lopes dos Santos, OAB/DF sob o no 56.709. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026